Tribunal: CARF
Processo: 11020.720532/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720532/2012-97
ACÓRDÃO
2002-010.066 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROLY PEDRO BRAGHINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores comprovadamente recebidos a título de indenização por danos
materiais, por se tratar de natureza nitidamente indenizatórias de um
direito violado e não de riqueza nova fruto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, não se submetem a incidência do imposto de
renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.066 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720532/2012-97
2
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da classificação
indevida de rendimentos na DIRPF, referente ao exercício 2010.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 178/185), extrai-se que o
autuado teria omitido à tributação do imposto sobre a renda de pessoas físicas, relativo a
acréscimo patrimonial, no ano-calendário de 2009, decorrente de participação societária junto à
antiga Companhia Riograndense de Telecomunicações - CRT, que não reconheceu o direito do ora
Requerente e acionista daquela Companhia à época dos fatos, às ações que ao mesmo deveriam
ser distribuídas.
Em decorrência de seu entendimento, a Agente Fiscal houve por bem considerar
que o valor das ações que o Requerente recebeu após ter sido reconhecido seu direito em Juízo, é
rendimento tributável sujeito à tabela progressiva do Imposto de Renda Pessoa Física, por
considerar mero acréscimo patrimonial e não como ganho de capital sujeito à alíquota de 15%,
conforme a legislação aplicável a essas operações.
Conforme Acórdão na Apelação Cível n° 70017580879, da Décima Nona Câmara
Cível da Comarca de Porto Alegre, o Requerente teve seu direito reconhecido de receber da Brasil
Telecom, sucessora da CRT, a reparação das perdas e danos em decorrência de ações subscritas a
menor em seu favor.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 10-55.210 - 4a TURMA da DRJ em Porto Alegre/RS de e-fls. 314/321, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
346/353), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão
de piso:
Conforme ficou evidenciado a desconsideração da natureza jurídica do Ganho de
Capital, e principalmente da INDENIZAÇÃO, e que por interpretação da Agente
Fiscal, passou a ser mero acréscimo patrimonial, não atende aos princípios do
bom direito, levando o Impugnante a uma forma ilegal de tributação muito
distante dos verdadeiros fatos ocorridos.
Por outro lado, ao admitir-se tal imposição tributária, estar-se-ia punindo severa e
injustamente o contribuinte, pois caso, houvesse, o mesmo, recebido as ações ao
tempo que lhe eram devidas, estaria simplesmente sujeito à apuração do ganho
de capital quando as vendesse. De outra feita, além de ter sofrido este prejuízo, e
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.066 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720532/2012-97
3
de ter que enfrentar longa demanda judicial (dano moral) para ver ser direito
reconhecido, está agora sendo alvo de uma exigência fiscal que legal e
juridicamente não se sustenta.
Resta, pois, invocar o Instituto Jurídico-legal da INDENIZAÇÃO. Ficou evidente na
sentença que reconheceu o direito do Requerente que as verbas adjudicadas ao
mesmo, têm estrito caráter indenizatório, pois visam a reparação do dano (dano
moral e dano material, perdas e danos) ao mesmo causado.
Não incide imposto de renda sobre o valor da indenização pago a terceiro. Essa
ausência de incidência não depende da natureza do dano a ser reparado. Mas
qualquer espécie de dano (material, moral puro ou impuro, por ato legal ou ilegal)
indenizado, o valor concretizado como ressarcimento está livre da incidência de
imposto de renda, assim como juros e atualização monetária, pois são acessórios
do principal.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
O contribuinte, em seu recurso, alega que não incide imposto de renda sobre os
valores recebidos, tendo em vista sua natureza indenizatória.
Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos.
Para tanto, imperioso colacionar o que disse a autoridade lançadora sobre os
valores recebidos, senão vejamos:
As ações reclamadas no processo (em virtude de não haver condição legal de
emitir novas ações), foram pagas em pecúnia em 2009, juntamente com os
dividendos a elas inerentes.
No caso em tela, o contribuinte, a época da aquisição das linhas telefônicas, tinha
direito a subscrição de determinado número de ações da empresa CRT, as quais
seriam incorporadas ao seu patrimônio. Como somente foi subscrita uma parte
das ações a que o contribuinte teria direito, a via judicial foi buscada como meio
para obter a diferença entre o que foi efetivamente subscrito e o que deveria ter
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.066 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720532/2012-97
4
sido, buscando assim a complementação de seu patrimônio, e não o seu
aumento.
Se a empresa ré tivesse subscrito a diferença de ações pleiteadas pelo
contribuinte, complementando assim o seu patrimônio, não haveria que se
falar, por ocasião da entrega das ações, em fato gerador do imposto de renda,
pois não teria ocorrido acréscimo patrimonial.
O que ocorreu de fato foi que o contribuinte recebeu via Alvara Judicial
12109/1249-2009 de 08/09/2009 (copia a folha 15) a quantia de R$ 194.324,96 ...,
relativos a ganho de causa no processo.
(grifamos)
Aclarados os motivos ensejadores da autuação, passo à análise de sua
(in)subsistência.
A meu ver, se as verbas recebidas se destinaram a reparar os danos patrimoniais
ocorridos, não acarretando acréscimo patrimonial do recorrente, trata-se de mera recomposição
patrimonial, que se localiza fora do campo de incidência do imposto de renda.
Inclusive, tal fato se mostra claro, ao analisarmos os termos do TVF
supratranscritos, especialmente no que concerne a parte negritada.
Cabe esclarecer que n’ao estamos falando sobre hipótese de isenção do imposto de
renda; mas, sim de hipótese de não incidência da exação ao caso em espeque.
A jurisprudência, tanto do Col. Superior Tribunal de Justiça, quanto do Tribunal
Regional Federal e deste eg. Conselho, reconhecem a impossibilidade de que tais montantes sejam
submetidas à tributação pelo IRPF. A título exemplificativo, confira-se:
TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL - ART. 43 DO CTN - VERBAS INDENIZATÓRIAS –
DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL –
IMPOSTO DE RENDA - NÃO INCIDÊNCIA.
1. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN).
2. Não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de indenização
quando inexistente acréscimo patrimonial.
3. Recurso especial não provido. (STJ. RESP no 200901399337, DJE:17/08/2010;
sublinhas deste voto)
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA DE IRPF. INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL. DANO EMERGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
São excluídas do cômputo do rendimento bruto as indenizações reparatórias,
desde que o lesado somente receba o que já possuía. Neste caso, o pagamento
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.066 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720532/2012-97
5
destina-se exclusivamente a reconstrução da perda patrimonial ocasionada pela
lesão, sem acarretar acréscimo patrimonial do atingido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA DE IRPF. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. IMPOSSIBILIDADE.
A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização.
Seu objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus
parentes, causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à
incidência do imposto de renda, inexistindo acréscimo patrimonial do ofendido.
(CARF. Acórdão no 2001-004.099, Sessão de 25 de fevereiro de 2021; sublinhas
deste voto).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O valor do tributo e
encargos exonerados ultrapassam o mínimo de modo que o recurso de ofício
deve ser conhecido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LUCROS DISTRIBUÍDOS. ILÍCITO CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
São isentos de imposto de renda os valores das indenizações pagas em
decorrência de ato ilícito civil fixado em condenação judicial, percebido por
pessoa física a título de indenização destinada a reparar danos patrimoniais. Além
disso, comprovado nos autos que o rendimento auferido é decorrente de Ação
Indenizatória para fins de recebimentos de verbas não tributáveis na pessoa física
deve ser negado provimento ao recurso de ofício. (CARF. Acórdão no 2201-
007.653, Sessão de 08 de outubro de 2020; sublinhas deste voto)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
(...)
Havendo provas de que a verba recebida na ação judicial visa apenas recompor o
patrimônio inadvertidamente lapidado, certo estar o montante fora da incidência
do imposto de renda.
Com efeito, por todo o exposto, especialmente pela própria afirmação da
autoridade lançadora, entendo que o pagamento se deu em relação indenização, não ensejando
qualquer acréscimo patrimonial.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.066 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720532/2012-97
6
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido, urge o afastamento da omissão de rendimentos apurada – cuja os valores
recebidos não se submetem à incidência tributária, dada sua natureza indenizatória, na dicção do
art. 39, XVI do RIR/99, vigente à época dos fatos, pois visou apenas recompor o patrimônio
dilapidado pelos danos sofridos – razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 374
DF CARF MF
Original